Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM AS ALEGAÇÕES. TESE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESARRAZOABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 4.092. ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.

1. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

2. No caso, com a devida vênia ao i. Juízo de origem, verificam-se nos autos elementos que permitem a inicial avaliação da pretensão dos agravantes, à luz do direito de vizinhança, da garantia a um meio ambiente equilibrado e do abuso de direito de propriedade.

3. De uma análise perfunctória da lide, não há como desconsiderar os pontos reclamados, tais como, “(I) a exacerbada poluição sonora, gerada por diversos carros com som automotivo; (II) o grande fluxo de veículos com condutores sob influência de álcool, e possivelmente sob o efeito de substâncias ilícitas; e (III) ao horário de realização dos eventos, normalmente realizadas em dias seguidos, sem hora para o término”, que se mostram verossímeis.

4. Não se desconsidera, em tempo, que alguns agravantes possuem idade avançada, acima de 80 anos, além do fato de que há publicidade em relação à locação para eventos no local: Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), denominada Chácara do Trabalhador, com indícios de que sequer existe alvará de funcionamento para esses eventos.

5. Há, portanto, forte indicativo de ofensa à Lei Distrital no 4.092 que, em seu art. 2o, prescreve que “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei”.

6. Por sua vez, o art. 1.277 do Código Civil garante que: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

7. Obrigar os agravantes a suportar todos esses incômodos, por prazo indeterminado, sob a alegação de que seria necessária maior dilação probatória, apesar dos elementos trazidos aos autos, seria esvaziar a finalidade do dispositivo de regência, de proteção ao sossego domiciliar, além de fomentar a conduta irracional e antissocial daquele que abusa do direito de propriedade.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.